Tribunal: TJSP
Processo: 1006267-68.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006267-68.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ITAQUITI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e CONSTRUTORA ALTANA
LTDA, são apelados DANIEL MALHEIROS MACIEL e BARBARA MARIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-68.2017.8.26.0068 -Voto no 9832
2
Apelação Cível no 1006267-68.2017.8.26.0068
Apelantes: Itaquiti Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda e Construtora Altana Ltda
Apelados: Daniel Malheiros Maciel e Barbara Maria Rodrigues
Comarca:Barueri
Juiz 1o Grau: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Voto no 9832
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda - Celebração
de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e
extinção do processo - Homologação – Processo extinto com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC –
Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
321/338, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial.
Irresignadas, recorrem as requeridas (fls. 340/365) pugnando
pela improcedência da ação. Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva da construtora Altana Ltda. No mérito, pretendem seja
reconhecida a inexistência de atraso na conclusão das obras; a
inexistência de lucros cessantes a serem indenizados; indevida a
condenação à restituição das taxas cartorárias.
Contrarrazões às fls. 371/379.
Às fls. 387/389, foi apresentada petição conjunta das partes
informando a celebração de acordo.
É o relatório.
As partes, em conjunto, noticiaram a celebração de acordo
(fls. 387/389) e pugnaram pela homologação do acordo e a extinção do
feito.
Assim, homologa-se a transação a que chegaram as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-68.2017.8.26.0068 -Voto no 9832
3
interessadas (fls. 387/389), declarando-se prejudicado o recurso e, por fim,
julga-se extinto o processo fundado no art. 487, inciso III, alínea “b”1 do
CPC.
Daí por que não se conhece do recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
b) a transação; ...